Tribunal: TJSP
Processo: 2255951-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -Exigido o recolhimento das despesas postais - A Fazenda Pública não está obrigada à antecipação das custas, ou despesas, não havendo que se exigir o prévio adimplemento do 'quantum' equivalente à postagem de carta citatória - Incidência dos comandos normativos previstos nos artigos 91 do CPC/2015 e 39 da Lei de Execuções Fiscais - Decisão reformada -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -Exigido o recolhimento das despesas postais - A Fazenda Pública não está obrigada à antecipação das custas, ou despesas, não havendo que se exigir o prévio adimplemento do 'quantum' equivalente à postagem de carta citatória - Incidência dos comandos normativos previstos nos artigos 91 do CPC/2015 e 39 da Lei de Execuções Fiscais - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Registro: 2020.0000066021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2255951-
97.2019.8.26.0000, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é agravante SAE -
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE VARGEM GRANDE DO SUL, é
agravada ELIANA SARTIN MENDES TUPAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31294
Agravo de Instrumento no 2255951-97.2019.8.26.0000
Comarca de Vargem Grande do Sul
Agravante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Grande do
Sul - SAE.
Agravada: Eliana Sartin Mendes Tupan
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -Exigido
o recolhimento das despesas postais - A Fazenda Pública não está
obrigada à antecipação das custas, ou despesas, não havendo que
se exigir o prévio adimplemento do 'quantum' equivalente à
postagem de carta citatória - Incidência dos comandos normativos
previstos nos artigos 91 do CPC/2015 e 39 da Lei de Execuções
Fiscais - Decisão reformada - Recurso provido.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a r. decisão de fls. 23/25 (dos autos originários) que,
nos autos da ação de execução fiscal movida contra a agravada - com
vistas ao recebimento de créditos tributários - determinou o recolhimento
das despesas para citação da executada pela via postal, nos termos do
artigo 4o do Provimento do no 2.292/2015, alegando a municipalidade, em
suma, não estar ela sujeita àquele recolhimento ante o que dispõem os
artigos 91 do Código de Processo Civil/2015 e 39, caput, da Lei no
6.830/80, citando jurisprudência sobre o tema (fls. 01/27).
Recurso
tempestivo,
processado
com
o
deferimento da liminar e dispensada a intimação da agravada, inclusive
para contraminutar, pois ela ainda não foi citada.
É o relatório.
Como se vê dos autos, o r. despacho agravado fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
23/25 (dos autos originários), trilhou pela necessidade de recolhimento da
mencionada verba, nos termos do comando normativo 4o do Provimento
CSM 2.292/2015.
Nada obstante a regra utilizada pelo douto Juízo
'a quo', verifica-se que razão assiste à municipalidade ora agravante, que
sustenta ter havido violação do artigo 91 do atual Código de Processo
Civil/2015 e artigo 39 da Lei de Execução Fiscal.
O referido artigo da Lei de Execuções Fiscais
estabelece que: "A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de
custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse
independerá de preparo ou de prévio depósito. Parágrafo único. Se vencida,
a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte
contrária.”, razão pela qual não se admite exigir-se da Fazenda Pública o
adiantamento de pagamentos relativos ao ato citatório postal.
Sobre o tema vale registrar a doutrina de
Humberto Theodoro Júnior, em sua obra “Lei de execução fiscal”, ed.
Saraiva: “De acordo com o artigo 39 da Lei no 6.830/80, os atos judiciais
de interesse da Fazenda Pública independem de preparo ou de prévio
depósito.” (pág.205, 9a edição, 2004).
No mesmo sentido, leciona o douto José da Silva
Pacheco, em sua obra 'Comentários à Lei de Execução Fiscal':
"O artigo 39 abrange a Fazenda Nacional, Estadual, do Distrito
Federal, dos Municípios e das autarquias. Não respondem pelas custas dos atos
do processo. Assim, não precisam prover as despesas concernentes aos atos que
se realizam ou requerem no processo. Tampouco precisam fazer preparo de
despesas futuras. Não têm de antecipar o pagamento das despesas dos atos
processuais nem pagá-las posteriormente. Elas, simplesmente, não são
devidas.(...) A prática dos atos processuais de seu interesse não depende de
preparo, pagamento adiantado ou prévio depósito." (Editora Saraiva, 8a edição,
2001, p.285).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E os seguintes julgados o respaldam:
STJ - PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DE
POSTAGEM
DE
CARTA
CITATÓRIA
PELA
FAZENDA
PÚBLICA.
DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI No 6.830/80. ART. 27, DO CPC.
DIFERENÇAS ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS.
PRECEDENTES ““O Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar
com quaisquer despesas, pro domo sua, quando litiga em juízo, suportando,
apenas, as verbas decorrentes da sucumbência (artigos 27 e 1.212, parágrafo
único, do CPC). Tratando-se de execução fiscal é clara a lei quanto à exoneração,
consoante se colhe dos artigos 7o e 39, da Lei no 6.830/80. Enquanto não
declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação. A
citação postal constitui-se ato processual cujo valor está abrangido nas custas
processuais, e não se confunde com despesas processuais, as quais se referem
ao custeio de atos não abrangidos pela atividade cartorial, como é o caso dos
honorários de perito e diligências promovidas por Oficial de Justiça. Como a
Fazenda Pública não está obrigada ao pagamento das custas, não há que se
exigir o prévio adimplemento do quantum equivalente à postagem de carta
citatória. Precedentes desta Corte Superior." (STJ - REsp no 443.678/RS, rel.
Ministro JOSÉ DELGADO).
STJ - "em sendo a despesa da carta citatória contida no conceito de
custas processuais, não há como se exigir seu prévio pagamento pela Fazenda
Nacional". (RESP 579.320-SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 22/03/2004).
Desta forma, obrigar-se a Fazenda Pública a
adiantar valores referentes ao processamento de ato citatório postal seria
decisão contra legem.
E ainda, o artigo 91 do vigente Código de Processo
Civil/2015 dispõe:
"As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da
Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, serão pagas a
final pelo vencido."
Portanto, a Fazenda Pública não está sujeita ao
pagamento das custas processuais, nem despesas postais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ainda nesse sentido:
"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
CARTA CITATÓRIA. PAGAMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA. DESCABIMENTO.
ART. 39, DA LEI N.o 6.830/80. I - A Fazenda Pública não está obrigada ao
pagamento das custas, não havendo que se exigir o prévio adimplemento do
quantum equivalente à postagem de carta citatória. (REsp no 338.454/RS,
Relator Min. JOSÉ DELGADO, DJ de 04/03/2002, p. 00200) II - Recurso especial
provido." (RESP 510517 / MG, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, 1a Turma,
D.J.22/03/2004)
"PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PAGAMENTO
DE
POSTAGEM
DE
CARTA
CITATÓRIA
PELA
FAZENDA
PÚBLICA.
DESNECESSIDADE. DIFERENÇAS ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E
DESPESAS PROCESSUAIS. 1. A citação postal constitui ato processual abrangido
no conceito de custas processuais, de cujo pagamento a Fazenda está
dispensada, por força do art. 39 da Lei 6.830/80. Não se confunde com despesas
processuais, tais como os honorários de perito e os valores relativos a diligências
promovidas por Oficial de Justiça. É indevida, portanto, a exigência de prévio
adimplemento do valor equivalente à postagem de carta citatória. 2. Recurso
especial provido." (RESP 579320 / SC, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, 1a
Turma, D.J.22/03/2004)
"PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PAGAMENTO
DE
POSTAGEM
DE
CARTA
CITATÓRIA
PELA
FAZENDA
PÚBLICA.
DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI No 6.830/80. ART. 27, DO CPC.
DIFERENÇAS ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS.
PRECEDENTES. 1. O Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar
com quaisquer despesas, pro domo sua, quando litiga em juízo, suportando,
apenas, as verbas decorrentes da sucumbência (artigos 27 e 1.212, parágrafo
único, do CPC). Tratando-se de execução fiscal é clara a lei quanto à exoneração,
consoante se colhe dos artigos 7o e 39, da Lei no 6.830/80. Enquanto não
declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação. 2."A
citação postal constitui-se ato processual cujo valor está abrangido nas custas
processuais, e não se confunde com despesas processuais, as quais se referem
ao custeio de atos não abrangidos pela atividade cartorial, como é o caso dos
honorários de perito e diligências promovidas por Oficial de Justiça. 3. Como a
Fazenda Pública não está obrigada ao pagamento das custas, não há que se
exigir o prévio adimplemento do quantum equivalente à postagem de carta
citatória." (Resp no 443.678/RS) 4. Recurso especial provido." (RESP 464274 /

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RS, Rel. Min. LUIZ FUX, 1a Turma, D.J.02/06/2003).
A citação é, sem dúvida, um ato processual e,
evidentemente, as despesas regressivas não se confundem com custas e
emolumentos, mas a Fazenda não está sujeita à sua antecipação, a teor
dos artigos 91 do Novo Código de Processo Civil/2015 e 39 da Lei das
Execuções Fiscais (Lei no 6.830/80).
Desse modo, inviável a exigência do respectivo
recolhimento, que fica afastada.
Ante o exposto, para os fins supra, dá-se
provimento ao presente recurso de agravo de instrumento.
SILVA RUSSO
RELATOR